Tribunal: TJDFT
Processo: 0743414-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743414-35.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO, MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES, JOSE ELIAS GABRIEL NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Na origem, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. O writ não foi admitido, nos termos do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte (ID 52284819). Inconformado, o paciente interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração da decisão que inadmitiu o habeas corpus. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus para fins de decretar a prescrição dos crimes de estelionato; reconhecer a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia; assim como para decretar a nulidade das provas constante da ação penal de origem (ID 52592618). É o breve relatório. Decido. Na decisão que inadmitiu o habeas corpus, este Relator assim se manifestou (ID 52284819): Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2o, caput e § 3o, da Lei n. 12.850/2013; no art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei n. 9.613/98, por seis vezes; no art. 171, § 2o-A, § 2o-B e § 4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por vinte e sete vezes; e no art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, por onze vezes. Destacam que a denúncia foi recebida em 18/7/2023. Preliminarmente, sustentam que encontram-se prescritas as penas relativas aos crimes de estelionato eletrônico praticados, em tese, contra as vítimas MARIA HELENA LIMA TELES DE MACEDO e CONCEIÇÃO DE MARIA MOREIRA SOARES AMARAL. Aduzem ainda que o compartilhamento dos relatórios de informações n. 75109, 78625 e 79089 do COAF com os órgãos de persecução penal extrapolou os limites constitucionais e o decidido pelo STF no Tema 990. Relatam os impetrantes que, no curso do inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis, a autoridade policial representou pela prisão temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos e bloqueio de contas bancárias. Asseveram que, ao analisar o pedido, o magistrado levou em consideração os relatórios de inteligência financeira do COAF para deferir os pedidos formulados na representação policial. Destacam que os relatórios do COAF também subsidiaram a denúncia oferecida em desfavor do paciente. Assim, diante da ilicitude decorrente do compartilhamento de informações sigilosas entre o COAF e a autoridade policial sem a necessária autorização judicial, pretendem o “trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, porque lastreada em prova ilícita, sem qualquer outro elemento indiciário”. Salientam que a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta em relação aos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais. Apontam que existem contradições quanto ao cometimento dos crimes imputados ao paciente na peça acusatória. No que tange à prisão preventiva, alegam a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, ao argumento de que “os supostos crimes só passaram a ser objeto de detida análise após a notitia criminis veiculada, de modo que delitos anteriores a 2021 sequer tiveram o devido impulsionamento por parte da CORF – PCDF. A investigação levada a efeito pelo IP no 80/2022 somente trouxe os delitos anteriores pelo registro das ocorrências, mas sem qualquer aprofundamento que justifique a segregação cautelar do paciente”. Sustentam ainda a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destacam que o paciente possui predicativos favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo contexto de violência ou grave ameaça nos crimes que foram lhe imputados. Acrescentam que o paciente teve uma ordem concedida nos autos do HC n. 0028977-94.2023.8.19.0000, julgado pela 5a Câmara Criminal do TJRJ. Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, postulam a concessão da ordem. Decido. Compulsando os autos da presente impetração, verifica-se que, em 29/9/2023, a defesa técnica do paciente requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 52244283 – págs. 71-75). O Ministério Público já se manifestou nos autos (ID 52244283 – págs. 148-154), porém o pedido encontra-se pendente de análise pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Assim, nesse ponto, o presente writ se mostra prematuro, visto que o pedido formulado pela defesa do paciente ainda está pendente de apreciação na origem. Além disso, a legalidade da prisão cautelar do paciente DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA (PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA) já foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0722066-58.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Criação de empresas de fachada e movimentações bancárias milionárias. Paciente apontado como um dos líderes da organização criminosa. Alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Indeferimento. Investigação complexa, que envolve várias pessoas e a análise detida de diversos documentos, equipamentos e materiais. Tramitação normal e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1719692, 07220665820238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tal circunstância também impede o prosseguimento do presente habeas corpus. No que se refere aos pleitos de reconhecimento da prescrição, de nulidade do processo e de inépcia da denúncia, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo dos referidos pedidos. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pleitos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre tais questões, nesse momento, incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FLAGRANTE. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A Defesa requereu o trancamento das ações penais em desfavor do paciente, em suma, sob a alegação de nulidade das buscas pessoal, veicular e nos estabelecimentos comerciais (bar). 2. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 3. Não há razão para determinar o trancamento das ações penais, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que as denúncias vieram acompanhadas dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, não se observando flagrantes ilegalidades apontadas pelo paciente. 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e do paciente, bem como para aferir eventual vício nas buscas pessoais, veicular e nas realizadas no interior do estabelecimento comercial que se encontrava em horário de funcionamento e aberto ao público, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A competência para apreciar pedido de nulidade da ação penal é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente "habeas corpus", nos autos apropriados, perante os Juízos de origem, a apreciação dos pedidos por esta Corte configuraria supressão de instância. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1637744, 07325437720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Além do mais, a análise dos argumentos ventilados pelos impetrantes demanda ampla incursão e exame pormenorizado do acervo fático-probatório constante dos autos originais, notadamente a verificação dos elementos de prova produzidos durante as investigações e dos termos da peça acusatória, tarefa que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional, que nos termos do nos termos do inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, visa sanar flagrante ilegalidade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, o que não se verifica, in casu. Pelo que se depreende dos argumentos expostos na peça inicial, verifica-se que os impetrantes pretendem, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, em sede de habeas corpus, se o paciente praticou ou não os crimes descritos na denúncia. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa no curso da instrução processual. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Em que pese a argumentação ventilada pelo agravante, não vejo consubstanciados elementos bastantes para reverter a decisão anteriormente proferida. Além do mais, faz-se necessário esclarecer que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi amplamente analisada por esta e. Turma Criminal por ocasião do julgamento do habeas corpus impetrante anteriormente, não havendo razão para modificar a decisão que inadmitiu a impetração. Destaco que a decisão superveniente proferida pelo Juízo a quo não autoriza a modificação do decisum impugnado. Além disso, não vislumbro, por ora, decisão teratológica nem situação de flagrante ilegalidade que possa acarretar constrangimento ilegal ou prejuízo à liberdade de ir e vir do paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID 52592618. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador